Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DE BIOMEDICINA. ALUNA REGULARMENTE MATRICULADA NO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em que a autora pretendia autorização para matricular-se em curso de educação supletiva para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em razão de ter passado no vestibular para o curso de Biomedicina.

2. A capacidade da agravante para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovada no exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior.

3. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. 3.1. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino.

4. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário.

5. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018).

6. Recurso provido.